Tribunal: TJSP
Processo: 1061247-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Segurança concedida na origem. Recurso fazendário. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao determinar nova redação ao parágrafo único do art. 16 do RITCMD (Decreto 46.655/02), acabou por alargar a base de cálculo do imposto. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Segurança concedida na origem. Recurso fazendário. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao determinar nova redação ao parágrafo único do art. 16 do RITCMD (Decreto 46.655/02), acabou por alargar a base de cálculo do imposto. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU, à míngua de evidência sobre o real valor de mercado do imóvel. Arbitramento. Procedimento excepcional e subsidiário, reservado a casos em que evidenciada omissão ou má-fé do contribuinte, aqui não aferidas. Desfecho de origem preservado. RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.